Tribunal: TJMT
Processo: 1000507-30.2017.8.11.0045
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000507-30.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comissão de Permanência, Comissão, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AVESUI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 10.374.455/0001-20 (APELANTE), DANIEL MARZARI - CPF: 025.317.901-79 (ADVOGADO), DANUSA SERENA ONEDA - CPF: 005.434.849-80 (ADVOGADO), FOCKINK INDUSTRIAS ELETRICAS LTDA - CNPJ: 03.021.334/0002-10 (APELADO), JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 015.505.800-27 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO ANDRADE - CPF: 013.121.240-08 (ADVOGADO), BRUNA THAILINE VERSARI - CPF: 020.757.141-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – CONTRATO VERBAL –
COMISSÃO – PENDÊNCIA DEMONSTRADA
– AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA APTA A AFASTAR O DEVER DE PAGAMENTO –
ART. 373, II, DO CPC – PAGAMENTO DEVIDO –
ÔNUS SUCUMBENCIAL – REDISTRIBUIÇÃO –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu,
a autora/apelante logrou êxito em comprovar a pendência do pagamento da comissão decorrente da venda que iniciou, conforme reconhecido pelo gerente comercial da ré/apelada.

De outro norte, a
ré/apelada não demonstrou a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, não se desincumbindo do disposto no art. 373, II, do CPC.

Conforme o disposto no art. 86, do CPC, “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Avesui Comércio e Representação de Produtos e Equipamentos Agropecuários Ltda.

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de
Lucas do Rio Verde
, que nos autos da ação de cobrança ajuizada contra
Fockink Indústrias Elétricas Ltda.
, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar a ré no pagamento da comissão de 5% sobre a venda de
R$ 174.600,00 (cento e setenta e quatro mil e seiscentos reais) realizada, com a condenação das partes na sucumbência
pro rata
.

Inconformada a autora recorre aduzindo que no contrato verbal firmado entre as partes não existia qualquer restrição de comercialização de produtos de outras marcas e, ainda que assim não fosse, jamais trabalhou com geradores à biogás de marcas concorrentes da apelada. Assevera que a declaração do cliente não é capaz de afastar o direito defendido, estando desprovido de qualquer respaldo diante de outras provas apresentadas, que evidenciam que a recorrente realizou a negociação dos produtos da apelada com o aludido cliente.

Segue sustentando que a venda dos quatro geradores foi efetivada em 10.11.2015, pelo valor de
R$ 896.910,00 (oitocentos e noventa e seis mil, novecentos e dez reais), de modo que f
az
jus
ao recebimento da comissão de 5% (cinco por cento)
,
acrescida de juros de mora e correção monetária a partir da emissão da nota fiscal. Pugna pela reforma parcial da r. sentença, com a inversão do ônus sucumbencial.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 168952025), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Avesui Comércio e Representação de Produtos e Equipamentos Agropecuários Ltda.
ajuizou ação de cobrança contra
Fockink Indústrias Elétricas Ltda.
, alegando que em abril de 2013, fora contratada verbalmente, por meio do seu sócio administrador – Lino Rauber, para atuar como representante comercial da empresa.

Afirmou que restou convencionado entre as partes que a autora realizaria o contato, atendimento, orçamento, ofereceria propostas e indicação de vendas dos geradores à biogás para suinocultura, produzidos pela demandada, e que a compra do produto seria efetivada diretamente com a ré, que repassaria a comissão à autora, no percentual de 5%. Asseverou que o contrato foi rescindido em 26.06.2015, restando acordado entre as partes que caso as indicações das vendas que estavam em andamento fossem concretizadas até 31.12.2015, a comissão seria devidamente paga. Aduziu, contudo, que as comissões das indicações de vendas feitas aos clientes
Egon Hoepers e Paulo Sergio Franz, realizadas antes da rescisão, não foram adimplidas.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando o recebimento do valor atualizado de
R$ 54.558,12 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e doze centavos), referente à comissão da compra realizada por
Egon Hoeppers, e de
R$ 30.586,81 (trinta mil, quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos), relacionada à comissão da aquisição dos equipamentos indicados a
Paulo Sergio Franz, totalizando
R$ 85.144,93 (oitenta e cinco mil, cento e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos).

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo

julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar a ré no pagamento da comissão de 5% sobre a venda de
R$ 174.600,00 (cento e setenta e quatro mil e seiscentos reais), realizada em setembro/2015, condenando as partes na sucumbência
pro rata
, na proporção de 90% para a autora e 10% para a ré, fixando honorários sucumbenciais de 10% sobre o proveito econômico obtido em favor do advogado da autora, e de 10% sobre a diferença pretendida e o êxito obtido para o advogado da ré.

Inconformada a autora interpõe o presente recurso aduzindo que no contrato verbal firmado entre as partes não existia qualquer restrição de comercialização de produtos de outras marcas e, ainda que assim não fosse, jamais trabalhou com geradores à biogás de marcas concorrentes. Assevera que a declaração por escrito do cliente Egon Hoepers, apresentada pela ré, não é capaz de afastar o direito da apelante, estando desprovido de qualquer respaldo mediante outras provas apresentadas, que evidenciam que a recorrente realizou a negociação dos produtos da apelada com o aludido cliente.

Segue sustentando que a venda dos quatro geradores foi efetivada em 10.11.2015, pelo valor de
R$ 896.910,00 (oitocentos e noventa e seis mil, novecentos e dez reais), de modo que f
az
jus
ao recebimento da comissão de 5% (cinco por cento), correspondente a
R$ 44.845,50 (quarenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos),
acrescido de juros e correção monetária a partir da emissão da nota fiscal. Pugna pela reforma parcial da r. sentença, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão é de simples elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que resta incontroverso nos autos a existência de contrato verbal entre as partes, que foi rescindido em
26.06.2015,
mormente diante da ausência de qualquer insurgência recursal neste ponto.

Visto isso, vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu
, cinge-se a controvérsia em verificar se a apelante faz
jus
ao recebimento da comissão de 5% sobre a venda de quatro geradores de 150kVA de energia, adquiridos pelo cliente Egon Hoepers, cuja transação fora finalizada em novembro de 2015, no valor de
R$ 896.910,00 (oitocentos e noventa e seis mil, novecentos e dez reais)
.

Analisando o caderno processual, verifico que consta na inicial cópia de conversas realizadas por e-mail entre
o representante comercial da apelada – Sandro Moretti e o cliente
Egon Hoepers
, referente às tratativas para aquisição dos equipamentos, com cópia para
o representante da apelante -
Lino Rauber e da Águia Representações Comerciais, em 30.04.2015. Consta, ainda, e-mail encaminhado pelo gestor comercial da apelada ao sr. Lino, questionando como estava a situação da negociação junto ao cliente.

Destarte, em que pese o contrato de representação verbal tenha sido rescindido em 26.06.2015, o gerente comercial da apelada encaminhou ao representante da apelante um e-mail com o seguinte teor:

“Lino,

Conforme conversamos
apesar de estarmos
reestruturando nossa ação comercial e
cancelando nossa relação de negócios
,
a comissão do projeto de venda dos geradores a biogás para o cliente Egon Hoepers fica assegurada para a Avesui
,
caso o pedido de compra seja assinado até o dia
31.12.2015
.

Att.

Sandro Moretti”
(id. 168951336 – grifei e negritei)

Nesse passo, o autor demonstrou que mesmo com o cancelamento da relação negocial existente entre os litigantes, momento em que deixou de representar comercialmente a apelada, ficou assegurado pela ré o pagamento da comissão decorrente da venda ora discutida, caso o pedido de compra fosse assinado até 31.12.2015.

Assim, consta nos autos a nota fiscal n.o 37526, emitida em 10.11.2015 (id. 168951972), que demonstra a efetivação da venda antes do período indicado no e-mail.

De outro norte, na peça de defesa, a apelada sustentou que “
não desconhece a demandada o e-mail referido na petição inicial,
tampouco impugna a redação da mensagem
. Todavia, o caso tem nuances. O indicador de negócios, sócio da empresa autora, procurou o referido senhor ofertando-lhe produto de concorrente
.” – id. 168951964, e com base nesse fundamento, alegou ser indevido o pagamento.

Destarte, embora a apelada tenha juntado na contestação
uma declaração assinada pelo cliente Egon Hoepers, na data de 12.09.2016, asseverando que a apelante lhe ofertou equipamentos de marca concorrente, tenho que tal fato, por si só, não é apto a afastar o dever da apelada em realizar o pagamento da comissão na forma convencionada, mormente considerando que a venda dos produtos foi efetivada e o valor recebido.

Desse modo, tenho que não andou bem o douto magistrado
a quo
neste ponto, pois considerou que “
o autor não estava, no negócio em discussão, atuando em benefício da empresa requerida, vez que envidou esforços para frustrar a venda
” – id. 168952020, com base tão somente na declaração escrita pelo cliente, desprovida de qualquer outro documento que pudesse comprovar minimamente o recebimento da aludida proposta, ou, ainda, que a apelante estivesse realmente comercializando produtos de marca concorrente.

Nesse passo, é cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Mister
se faz constar que o art. 373, do CPC, dispõe que incumbe ao autor o ônus de da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
1. Ônus de provar
. A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)

Portanto, resta evidente que a ré/apelada não apresentou qualquer prova apta a afastar o dever de pagamento, sendo que os documentos apresentados pela autora/apelante corroboram com os fatos alegados na inicial e o consequente julgamento procedente do pedido
, diante da incontroversa confirmação, pelo representante comercial da ré, de que a comissão decorrente da venda seria recebida mesmo após a rescisão do contrato verbal de representação.

Nesse sentido, confira:

“
Ação de cobrança. Representação comercial. Comissões não pagas. Sentença de parcial procedência. Comissões devidas pelas vendas efetuadas, exceto as decorrentes de fraude. Dano moral afastado. Apelação das rés. Sentença que transitou em julgado em relação à prática de vendas fraudulentas por parte da autora.
Conjunto probatório que indica valores devidos à autora a título de comissão pelas vendas realizadas. Inteligência do art. 373, I e II, do CPC.

Documentos apresentados pelas rés que são insuficientes a desconstituir, de forma cabal, o direito da autora ao recebimento de valores devidos em razão do contrato de representação comercial.
Rés que não lograram demonstrar que todas as vendas efetuadas pela autora derivaram de fraude. Requerente que tem direito de receber as comissões referentes às vendas que efetuou, sendo indevidas as comissões referentes às vendas fraudadas. Valores a serem apurados em liquidação de sentença. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.”
(TJSP, RAC n. 1015918-57.2019.8.26.0100, 21a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Virgílio de Oliveira Junior, j. 31.08.2020 - negritei)

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COMISSÃO POR VENDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE VALORES AO REPRESENTANTE COMERCIAL. PROVA DAS VENDAS REALIZADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. PROVA IMPEDITIVA, MODIFICATIVA OU EXTINTIVA DO DIREITO DO AUTOR. ARTIGO 373, II, DO CPC/15. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

-
É devida a cobrança de valores apurados em razão de contrato de representação comercial não cumprido na integralidade pelo representado
- Demonstrada a efetivação da compra e venda de mercadorias decorrentes dos serviços prestados pelo representante comercial e, por outro lado, não comprovado o pagamento devido das comissões, imperioso é reconhecer o pedido de cobrança dos valores apurados e não pagos -
Incumbe a parte comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC/15
- Ausente prova do efetivo pagamento das comissões, devida é a cobrança realizada pelo representante comercial em face do representado pelos serviços prestados.”
(TJMG, RAC n. 10153130074880001, 9a Câm. Cível, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 06.03.2018 - negritei)

Assim, diante de tudo o que foi alegado pela autora, certo é que à ré/apelada competia provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado, conforme o
disposto no inc. II, do art. 373, do CPC,
ônus do qual não se libertou.

À vista disso, tenho que
a r. sentença merece parcial reparo, para condenar a ré/apelada no pagamento da comissão de 5% quanto à venda de R$ 896.910,00 (oitocentos e noventa e seis mil, novecentos e dez reais), descrita na nota fiscal n.o 37526, emitida em 10.11.2015 (id. 168951972), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data da emissão da nota fiscal.

Em razão da reforma parcial da sentença, altero a distribuição do ônus sucumbencial, ficando 70% (setenta por cento) a cargo da ré/apelada e 30% (trinta por cento) a ser custeado pela autora/apelante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023